Tribunal: TJMT
Processo: 1014674-12.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014674-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILSON DA SILVA - CPF: 096.087.808-45 (ADVOGADO), RUBENS DIAS - CPF: 436.957.798-53 (AGRAVANTE), MILTON LUIZ DA SILVA - CPF: 437.296.578-87 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 792.090.848-53 (AGRAVANTE), YUQUIO HIRANO - CPF: 538.877.948-34 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE PEDRO DARMASO registrado(a) civilmente como PEDRO DARMASO - CPF: 139.126.589-00 (AGRAVANTE), MANOEL FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 139.854.428-00 (AGRAVADO), AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA - ME - CNPJ: 60.710.761/0001-69 (AGRAVADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PEDIDO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE NAS MATRÍCULAS DO REGISTRO DE IMÓVEIS – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – ÁREA USUCAPIENDA PARCIALMENTE SOBREPOSTA A MATRÍCULAS DIVERSAS – PUBLICIDADE PROCESSUAL – SEGURANÇA JURÍDICA – RISCO À EFICÁCIA FUTURA DA SENTENÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PRESENTES – BLOQUEIO REGISTRAL DETERMINADO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A averbação da existência de ação de usucapião em matrículas atingidas pela pretensão aquisitiva, mesmo que em nome de terceiros, é providência admissível quando há indícios de sobreposição da área usucapienda e risco concreto à eficácia prática da sentença.

Trata-se de medida de proteção registrária e publicidade processual, sem efeitos impeditivos sobre a alienação ou circulação do bem, que visa assegurar a boa-fé de terceiros e evitar surpresas à jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RUBENS DIAS, MILTON LUIZ DA SILVA, JOSÉ LUIZ DA SILVA, YUKIO HIRANO e ESPÓLIO DE PEDRO DAMARSO contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Usucapião nº 0001798-31.2011.8.11.0033, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que indeferiu o pedido de averbação da existência da ação nas matrículas n.ºs 8.509 e 10.298 do CRI local, registradas em nome da agravada AGROPECUÁRIA PANGLOSS LTDA.

Os agravantes alegam que a área usucapienda, com extensão total de 3.212,29 hectares, abrange parte das referidas matrículas, e que a decisão agravada, ao indeferir a averbação pleiteada, incorre em grave risco de lesão à eficácia futura da sentença de usucapião, pois permite a circulação do imóvel em cartório sem a devida publicidade do litígio existente.

Afirmam que os imóveis em nome da empresa agravada teriam sido irregularmente formados, a partir de desmembramentos e georreferenciamentos que teriam encoberto a área que já vinha sendo possuída pelos ora agravantes há décadas.

Sustentam que possuem interesse jurídico na medida, pois a natureza
erga omnes
da sentença de usucapião exige ampla publicidade e participação de todos os interessados ou eventuais afetados, sendo a averbação no fólio real mecanismo indispensável à preservação da segurança jurídica.

Argumentam, ainda, que o indeferimento da averbação viabiliza a possível alienação da área em litígio a terceiros de boa-fé, gerando risco de irreversibilidade prática da tutela jurisdicional e violação à eficácia real do juízo da usucapião.

Pugnam, assim, pela concessão liminar da tutela recursal para determinar ao cartório de registro de imóveis a averbação da existência da ação de usucapião nas matrículas n.ºs 8.509 e 10.298, como medida de urgência.

No mérito, pretendem a reforma definitiva da decisão atacada.

Liminar recursal deferida (ID 285980893).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 287649863).

Contrarrazões recursais de MANOEL FRANCISCO DE SOUZA devidamente apresentadas (ID 289659392).

Sem contrarrazões recursais da AGROPECUÁRIA PANGLOSS LTDA. (ID 291832358).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

No presente caso, a controvérsia diz respeito ao indeferimento do pedido de averbação da existência da Ação de Usucapião nº 0001798-31.2011.8.11.0033 nas matrículas imobiliárias nºs 8.509 e 10.298, registradas em nome da empresa agravada.

A decisão agravada considerou que os agravantes seriam terceiros sem legitimidade para requerer a averbação de ação judicial em matrículas alheias.

Contudo, em juízo provisório, tal fundamento não se sustenta frente à natureza da ação de usucapião e aos efeitos jurídicos decorrentes da sua eventual procedência.

A ação de usucapião possui natureza real, com eficácia
erga omnes
, e sua procedência poderá atingir diretamente as matrículas em discussão, caso se comprove a sobreposição da área usucapienda com os registros mantidos em nome da agravada.

Assim, o interesse dos agravantes na publicidade da ação junto ao fólio real decorre diretamente da necessidade de resguardar a eficácia prática da sentença, bem como de evitar a circulação do bem sem conhecimento da lide em curso.

A medida pleiteada — averbação da existência da ação — não implica qualquer restrição dominial, não transfere propriedade e tampouco impede alienações, mas serve apenas à transparência e à boa-fé objetiva, permitindo que futuros adquirentes ou interessados tenham ciência da disputa judicial incidente sobre o imóvel.

Trata-se, portanto, de instrumento de proteção processual e cautela registrária, admitido na prática cartorária como forma de evitar fraude ou surpresa à eficácia de decisões futuras em ações reais.

Ainda que os agravantes não sejam os titulares dos registros atingidos, demonstram legitimidade indireta e fundada na alegação de posse consolidada sobre parte da área objeto de matrícula diversa, o que, nesta fase, é suficiente para reconhecer seu interesse jurídico mínimo na preservação da situação fática até o deslinde do processo principal.

Além disso, a ação de usucapião em referência tramita desde 2011, e os documentos acostados aos autos indicam que a área usucapienda pode, de fato, coincidir parcial ou integralmente com as matrículas em nome da agravada, havendo inclusive alegações de expansão territorial indevida mediante procedimentos registrais e georreferenciamento posterior.

A ausência de averbação, nesse contexto, representa risco concreto e iminente à utilidade do processo, já que a circulação do imóvel sem a menção da existência da ação poderá gerar prejuízos a terceiros de boa-fé e inviabilizar, na prática, a eficácia da sentença a ser proferida, ainda que procedente.

Ademais, a reversibilidade da medida recomendada — consistente em simples anotação no fólio real — reforça sua adequação.

Destaca-se, ainda, que a averbação da existência da demanda, por si só, não possui eficácia impeditiva plena, sendo insuficiente para proteger o direito material discutido.

A medida requerida – bloqueio registral – é proporcional, reversível e adequada ao fim cautelar pretendido, tratando-se de providência que resguarda o
status quo
até o deslinde da ação principal.

Caso ao final reste afastada a pretensão usucapional, a averbação poderá ser cancelada, sem prejuízo aos registros anteriores.

Por fim, anota-se que a limitação temporária à disposição dos bens não acarreta prejuízo irreparável à empresa agravada, que poderá exercer o contraditório e ampla defesa, sendo certo que o bloqueio das matrículas é medida provisória e precária, revogável a qualquer tempo, caso superados os fundamentos que a justificam.

Portanto, à luz dos princípios da boa-fé contratual, prevenção e função social do contrato, e diante da necessidade de preservação da utilidade do processo, a concessão da tutela recursal mostra-se necessária e adequada à proteção cautelar do direito arguido.

Neste sentido é a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – IMPOSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – MEDIDA CABÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A indisponibilidade de bens é medida severa e somente deve ser decretada em situações excepcionais. 2. A averbação da existência da ação às margens da matrícula dos bens é medida plenamente possível, e reversível, que não causa prejuízo algum ao proprietário, porquanto objetiva apenas dar publicidade ao ato e prevenir litígios, não havendo falar em ato constritivo.” (TJ-MT - AI: 00951362720128110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2013, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2013)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO ANULATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA URGÊNCIA E DA PROBABILIDADE DO DIREITO. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. Não há que falar em aplicação do instituto da coisa julgada, tendo em vista que não houve a análise do mérito e, portanto, não foi formada a coisa julgada material. Preenchidos os requisitos da urgência e da probabilidade do direito afirmado, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Hipótese em que a medida adotada pelo juízo de origem, de determinação tão-somente da averbação da existência da ação anulatória na matrícula do imóvel, resguarda, suficientemente, os interesses de eventuais terceiros que venham a negociar o imóvel. Estão presentes os pressupostos necessários à concessão da medida, razão por que se mostrou correta a decisão recorrida. Precedentes deste órgão fracionário. Mantida a decisão agravada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.(TJRS, AI: 70083036905, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 29-10-2020).

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a imediata averbação da existência da Ação de Usucapião nº 0001798-31.2011.8.11.0033 nas matrículas nºs 8.509 e 10.298, do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT,
ressalvando-se que a medida não implica reconhecimento de qualquer direito sobre o imóvel ou bloqueio dominial, servindo unicamente para garantir a publicidade do litígio em trâmite.

Oficie-se com urgência ao Cartório competente, para que proceda ao imediato cumprimento desta decisão, anotando em ambas as matrículas o bloqueio determinado, com menção expressa a este Agravo de Instrumento nº 1014674-12.2025.8.11.0000.

Confirmo a liminar de ID 285980893.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025